Tribunal: TJDFT
Processo: 0740239-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
DESPACHO Atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto a agravante manifestar-se acerca de eventual perda de objeto do presente recurso. Intimem-se. Brasília-DF,29 de julho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2905